Tribunal: STF
Processo: RHC 212327
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 691.546/MA (documentos eletrônicos 25 e 26).



    O recorrente pede



    “[...] seja conhecido e provido o presente recurso, determinando o imediato redimensionamento da pena, para que seja reduzida a pena-base em seu mínimo legal ou próximo disto, porquanto não houve fundamentação idônea no que tange as circunstâncias judiciais usadas para majorar a pena base. Caso não seja acolhida a tese suscitada, requer que as duas circunstanciam judiciais usadas para majorar a pena base sejam aplicadas partindo da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal incriminador, incidindo a fração de 1/8, uma vez que esta foi a fração aplicada pelo juízo sentenciante. Requer ainda, o redimensionamento da pena no que se refere à circunstância judicial do comportamento da vítima, podendo esta ser usada em favor do requerente, visto que a pena base ficou acima do mínimo legal” (pág. 8 do documento eletrônico 28).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFCADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I - Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia.



    II - In casu, o presente inconformismo limitou-se a afirmar ser necessária a interposição do presente agravo regimental para ser possível o conhecimento de seu inconformismo por parte do STF.



    III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Na hipótese em foco, a ausência de manifestação da Corte local sobre os temas abordados na exordial. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente agravo regimental contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. Agravo regimental não conhecido” (documento eletrônico 25).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator